Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-25.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MÉRITO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO. REGULAR. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% AO ANO. COBRANÇA LEGAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista do Decreto 22.626/33.

2. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade.

2.1. No caso dos autos, nada há prova que indique que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou muito superior à média de mercado, principalmente porque os dados divulgados pelo Banco Central à época da contratação demonstram que os valores contratados não estavam destoantes da realidade nacional.

3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, apenas deverão ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada no mercado, sendo certo que as diferenças em relação à taxa média inferiores a este percentual refletem tão somente a concorrência de mercado e práticas comerciais. REsp 1.031.949/RS. Precedentes

4. A Cédula de Crédito Bancário em análise informa a taxa de juro anual superior a doze vezes da taxa mensal, restando caracterizada justamente a previsão contratual de capitalização de juros, sem que exista qualquer irregularidade.

5. A previsão contratual que apregoa que, no período da inadimplência, o débito inadimplido sujeitar-se-á à incidência dos juros remuneratórios convencionados, acrescidos de juros moratórios, mas sem capitalização, resultando em acessório consoante o parâmetro legalmente admitido (1% a.m. – um por cento ao mês), mais multa de 2% (dois por cento) do débito inadimplido, não implica na utilização da comissão de permanência como acessório moratório, obstando a revisão da regulação, notadamente porque os acessórios moratórios guardam subserviência aos parâmetros legais e a subsistência da incidência dos juros remuneratórios no interstício da mora não implica cobrança em duplicidade do acessório, mas simplesmente resguarda sua incidência no período da inadimplência.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.